Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705790-63.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Manifeste-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 45124607. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR